Tribunal: TCU
Processo: 003.056/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região em favor de Judith Gomes Serra. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 023.951/2021-4 ( Acórdão 11035/2021-TCU-Primeira Câmara ), em que se verificou como irregularidades a macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa do Tribunal Regional Federal da 2a Região; Considerando que, no ato em apreço, o Tribunal Regional Federal da 2a Região promoveu o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 122.614/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 2972/2021, já apreciado no TC Processo 023.951/2021-4 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Judith Gomes Serra (XXX.243.267-XX), recusando o respectivo registro sem, contudo, expedir determinações; b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, em relação à concessão emitida em favor da Sra. Judith Gomes Serra. 1. Processo TC- Processo 003.056/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Judith Gomes Serra (XXX.243.267-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.